Tribunal: TJSP
Processo: 2248633-58.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESPECIFICAÇÃO E DEFERIMENTO DE PROVAS – OMISSÃO INEXISTENTE – DESIDERATO INFRINGENTE.
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inconformismo – Inviabilidade –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESPECIFICAÇÃO E DEFERIMENTO DE PROVAS – OMISSÃO INEXISTENTE – DESIDERATO INFRINGENTE.
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inconformismo – Inviabilidade – Precedentes do C. STJ.
Decisão mantida. Embargos rejeitados.